Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724688-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MUHAMAD ALI ISMAIL KUALIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução fiscal, determinou emenda à inicial nos seguintes termos: “Emende o Distrito Federal a inicial para indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, inciso I, do CPC. Na hipótese de o falecido ter deixado viúvo, deverá ser apresentada a certidão de casamento atualizada. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente demonstrar as providências preliminares adotadas para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida, conforme determina o art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 1.026/23. Tendo em vista a necessidade de regularização processual, cancele-se a audiência de conciliação designada.” Em suas razões, em síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada cria exigências indevidas e barreira de acesso à Justiça, devendo ser reformada. Aduz que o c. STJ já firmou posicionamento no sentido de que, nas execuções, basta a ausência de confirmação sobre a abertura de inventário e nomeação de inventariante, a fim de que seja possível a citação em nome do administrador provisório, não sendo exigível a comprovação de inexistência de inventário. Afirma não ser aplicável ao caso o disposto nos arts. 110 e 313, § 2o, do CPC, bem como que os herdeiros não possuem legitimidade para ocuparem o polo passivo da ação. Alega que o art. 6o, da Lei de Execução Fiscal, não dá guarida para a exigência de certidão de casamento. No que tange à demonstração das forças da herança, sustenta que o disposto na Lei Complementar n. 1.026/2023 é norma de diretriz administrativa, e não condição de processamento da inicial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se obste eventual extinção do processo até o julgamento do agravo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, admitindo-se o processamento do recurso nos termos em que proposta a ação. Subsidiariamente, requer ao menos o acolhimento parcial de sua argumentação. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou de indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo) da petição inicial, não se reveste de nenhuma carga decisória. É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista a eventual recebimento da petição inicial. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r